Tribunal: TJDFT
Processo: 0731444-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731444-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO OLIVE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Tendo em vista a petição de ID no 75356266 juntada pelo agravante, que informa a ocorrência de fato novo, encaminhe-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. 2. Para a facilitar a análise a ser feita, oportunamente, por este Relator, consta que o Agravante, nascido em 30/12/1971, foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 306, § 1o, I do Código de Trânsito Brasileiro, conforme Sentença de Mov. 1.11, transitada em julgado. Pelo que consta dos autos, ainda não iniciou o cumprimento da pena. O diagnóstico da Síndrome de Guillain-Barré seria o fato novo. Contudo, o quadro foi tratado em junho, há quase 90 dias. 3. Anoto que no cumprimento de sentença no 071..08-76.2024...., sob segredo de Justiça, todas as tentativas de citar o agravante restaram frustradas. Em diligência feita por Oficial de Justiça, no mesmo endereço fornecido neste recurso como sendo sua residência, onde pretende, inclusive, cumprir a prisão humanitária domiciliar, foi certificado que ele não mora no local. Quem atendeu o Oficial de Justiça foi sua mãe, MdAO, que disse que filho não mora naquele endereço e não soube dizer onde ele poderia ser encontrado. 4. No último dia 10/9/2025, há cinco dias, o Oficial de Justiça fez uma foto do perfil do agravante, com o seu nome e a indicação do nome de um comércio, e certificou: «Encaminhei mensagem via aplicativo WHATSAPP, no dia 04.09.2025, conforme autorizado pela Resolução do CNJ 354/2020 e Provimento 70/2024, do TJDFT, ao número (61) 98....-8810, e, após me identificar e solicitar a identificação do(a) destinatário, não obtive resposta, o que inviabilizou o cumprimento do mandado por meio eletrônico, conforme print da mensagem em anexo.» (ID 249398296 dos autos originais). Não custa, ainda, destacar que esse cumprimento de sentença teve início em 12/12/2024, há quase um ano. 5. Após a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, retornem-me conclusos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO